Tribunal: TJPA
Processo: 0008048-44.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008048-44.2006.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO ROSIVALDO LIMA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS Á EXECUÇÃO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA INDICADO NA INICIAL. TODA CAUSA TERÁ VALOR CERTO. CÁLCULO DAS ÚLTIMAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO PRAZO DE UM ANO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 258 E 260, DO CPC /1973. APELAÇÃO DESPROVIDA. DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUE PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO E JURISDIÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 20, §4º, DO CPC/73. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA DA SENTENÇA.

1- O cerne da questão está em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os embargos à execução, por reconhecer o excesso de execução proveniente da condenação do IGEPREV em ação revisional de Pensão, determinando a realização de novo cálculo, excluindo parcela de complementação salarial, bem como, redução dos honorário advocatícios cobrados, considerando que o valor dado a causa pelo exequente.

2- Argumentou o apelante que o cálculo apresentado quanto ao valor dos honorários está correto, pois o valor dado a causa atribuído na inicial foi de R$ 100,00 (cem reais) a ser complementada com a diferença que ao final for apurada como a devida às autoras.

3- Como se se pode concluir do texto da lei, arts. 258 e 260 do CPC/1973, nas ações em que forem cobradas parcelas vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. Portanto, não pode o autor alegar a impossibilidade de quantificação do valor a ser buscado na causa, considerando a instrução havida no texto de lei, que é claro ao afirmar que o valor da causa deve ser certo, ainda que não tenha conteúdo econômico de imediato. Ora, não se pode permitir que o valor da causa seja um valor a ser determinado futuramente, pois a depender do resultado, se procedente ou improcedente o pedido inicial, o autor poderia se privilegiar, pois caso fosse sucumbente na causa, pagaria um valor bem menor a título de custas e honorários, porém se vencedor, complementaria o valor da causa com o valor agregado e, receberia honorários sobre este. Portanto, não assiste razão ao apelante.

4 - Contudo, considerando que os honorários advocatícios são tidos por matéria de ordem pública, que podem ser ajustados a qualquer tempo pelo julgador quando vislumbrar que o valor se tornou irrisório ou mesmo excessivo, de ofício, entendo necessário o seu ajuste, nos termos do art. 20, parágrafo 4º do CPC/1973 (atual art.85, § 8º, do CPC). No caso sob análise, verifica-se que o valor dado a causa é irrisório e que os honorários atribuídos ao exequente, ora apelante, com base no valor apontado na inicial ficariam em R$ 15,00 (quinze reais), logo, não há como não o considerar desarrazoado e vexatório. Assim, devem os honorários advocatícios serem fixados considerando os termos do art. 20, §3º, alíneas a,b,c e §4º, o que no presente caso, não se faz possível, pois ausente nestes autos cópia do processo de conhecimento, faltando parâmetros para esta relatora chegar a um valor razoável e proporcional pelos serviços prestados, de forma que devem ser fixados em fase de cumprimento pelo juízo de primeiro grau,

5 –

Recurso conhecido e desprovido. De ofício, determino ao juízo da execução que realize a apreciação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do §4º do art. 20, do CPC, conforme fundamentação lançada ao norte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DE OFÍCIO, reformo o valor arbitrado a título de honorários advocatícios na fase de conhecimento, determinando
ao juízo da execução que fixe-os realizando a apreciação equitativa, conforme §4º do art. 20, do CPC,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO ROSIVALDO LIMA FERREIRA
contra sentença prolatada pelo juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV
em face do ora apelante, jugou procedentes os embargos reconhecendo o excesso de execução, determinando a realização de novo cálculo, no sentido de excluir os 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 1998, bem como, excluir do cálculo a parcela de complementação salarial de 1/3 e reduzir o valor da condenação em honorários advocatícios. Condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários na base de 10%sobre o valor da causa.

Inconformado, Raimundo Rosivaldo Lima Ferreira interpôs recurso de Apelação (IDnº4581766), aduzindo, em síntese, que não existe erro de cálculo e nem excesso de execução na quantia cobrada a título de honorários de sucumbência, uma vez que os honorários foram calculados sobre o valor da causa o qual, no final, corresponde ao valor da condenação.

Argumentou que o IGEPREV não impugnou o valor que foi atribuído à causa pelo apelante e nem tampouco a decisão de arbitramento de honorários de sucumbência na ação de conhecimento, a favor dos exequentes, que também transitou em julgado.

Aduz que o valor da causa atribuído na inicial foi de “R$ 100,00 (cem reais) a ser complementada com a diferença que ao final for apurada como a devida às autoras”. Logo, não se trata de valor genérico, pois a ação de conhecimento seria Revisional de cobrança de pensões vencidas, não podendo ser quantificada de imediato, o que tornaria lícito o pedido genérico nos termos do art. 286, do CPC.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença no sentido de acatar o cálculo da verba honorária de sucumbência arbitrada na ação de conhecimento em 15% sobre o valor das diferenças devidas ao autor.

O
I
GEPREV apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos da apelação e pugnou, ao final, pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria por distribuição, tendo recebido o recurso no seu duplo efeito.

O Ministério Público atuante no Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a análise do mérito.

Pontuo que o presente recurso será julgado com base no Código de Processo Civil de 1973, considerando que a sentença ora recorrida foi proferida ainda sobre a égide daquele diploma legal.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os embargos à execução, por reconhecer o excesso de execução proveniente da condenação do IGEPREV em ação revisional de Pensão, determinando a realização de novo cálculo, excluindo parcela de complementação salarial, bem como, redução dos honorários advocatícios cobrados, considerando o valor dado a causa pelo exequente.

Pois bem. Argumenta o apelante que o cálculo apresentado quanto ao valor dos honorários está correto, pois o valor dado a causa atribuído na inicial foi de “
R$ 100,00 (cem reais) a ser complementada com a diferença que ao final for apurada como a devida às autoras.
”

Em que pese os argumentos do apelante quanto ao valor fixado na causa, entendo acertada a sentença, pois nos termos do art. 286, do CPC de 1973

Art. 258. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato.

Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II - havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III - sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV - se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.

Art. 260. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se, por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Art. 261. O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa.

Parágrafo único. Não havendo impugnação, presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial.

Como se se pode concluir do texto da lei, nas ações em que forem cobradas parcelas vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. Portanto, não pode o autor alegar a impossibilidade de quantificação do valor a ser buscado na causa, considerando a instrução havida no texto de lei, que é claro ao afirmar que o valor da causa deve ser certo, ainda que não tenha conteúdo econômico de imediato.

Ora, não se pode permitir que o valor da causa seja um valor a ser determinado futuramente, pois a depender do resultado, se procedente ou improcedente o pedido inicial, o autor poderia se privilegiar, pois caso fosse sucumbente na causa, pagaria um valor bem menor a título de custas e honorários, porém se vencedor, complementaria o valor da causa com o valor agregado e, receberia honorários sobre este.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL, NOS TERMOS DOS ARTS. 282, IV, E 286 DO C.P.C. DE 1.973.
IRRESIGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 258, 259 E 260 DO MESMO CÓDIGO. VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDERÁ AO SOMATÓRIO DO DÉBITO (PRESTAÇÕES VENCIDAS), ACRESCIDO DO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) PRESTAÇÕES VINCENDAS.
INICIAL QUE FOI DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO, CUJO TEOR SE MOSTRA SUFICIENTE PARA SUBSTANCIAR A COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00160435120168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 28 VARA CIVEL, Relator: GILBERTO CAMPISTA GUARINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

Ademais, a sentença executada condenou o vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa, tendo transitado em julgado. Logo, o parâmetro para ser efetuado os cálculos quanto aos honorários de sucumbência deve ser o definido em sentença. Portanto, não assiste razão ao apelante.

Contudo, considerando que os honorários advocatícios são tidos por matéria de ordem pública, que podem ser ajustados a qualquer tempo pelo julgador quando vislumbrar que o valor se tornou irrisório ou mesmo excessivo, de ofício, entendo necessário o seu ajuste, nos termos do art. 20, parágrafo 4º do CPC/1973 (atual art.85, § 8º, do CPC). Vejamos:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

No caso sob análise, verifica-se que o valor dado a causa é irrisório e que os honorários atribuídos ao exequente, ora apelante, com base no valor apontado na inicial ficariam em R$ 15,00 (quinze reais), logo, não há como não o considerar desarrazoado e vexatório, pelo que deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973.

Assim, devem os honorários advocatícios serem fixados considerando os termos do art. 20, §3º, alíneas a,b,c e §4º, o que no presente caso, não se faz possível, pois ausente nestes autos cópia do processo de conhecimento, faltando parâmetros para esta relatora chegar a um valor razoável e proporcional pelos serviços prestados, de forma que devem ser fixados em fase de cumprimento pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
.
De ofício
, considerando tratar-se de matéria de ordem púbica, determino ao juízo de primeiro grau que fixe-os realizando a apreciação equitativa, conforme §4º do art. 20, do CPC,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/05/2022